Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATOS TÍPICOS. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. PRESENÇA DE LESÕES NA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar e de descumprir medida protetiva de urgência, não há falar em absolvição.
2. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal, quando a materialidade puder ser comprovada por outros meios de prova, dentre os quais, as fotografias das lesões resultantes das agressões, revelando marca consentânea com a dinâmica do crime, além da firme e coerente palavra da vítima nesse sentido.
3. Recurso conhecido e não provido.